Tribunal: STF
Processo: ARE 1232622
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMAS 461, 660, E 895. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Relativamente à suscitada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, aplica-se, no ponto, o Tema 660. 



    2. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidada no julgamento da ADI 4637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 4/2/2021.



    3. A argumentação do recurso extraordinário impõe a revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º  e  5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado  multa  de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública  e  do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).